Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE BEM IMÓVEL RURAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. ARRAS. NATUREZA CONFIRMATÓRIA. DEVOLUÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional.
2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado.
3 - Afigura-se acertado o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça veiculado na sentença recorrida quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No caso, conforme consignado na sentença, as Rés/Apelantes são herdeiras de imóveis por elas negociados por valores significativos no mercado.
4 – Em que pese a parte pleitear a indenização por perdas e danos, não há comprovação efetiva dos prejuízos alegados. Assim, como o Autor não provou satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito alegado, ônus processual a ele tocante, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença quanto à improcedência de tal pedido.
5 – No contrato de cessão de direitos hereditários sobre imóvel rural em análise nos autos, as arras são confirmatórias, tendo em vista que integram o valor total do contrato e, quando prestadas, confirmam a avença, não assistindo às partes qualquer direito de arrependimento. Considerando que as arras serviram apenas para confirmar o negócio jurídico principal e ausente qualquer comprovação de dano suplementar, deve ser mantida a sentença em que se determinou a devolução simples das arras.
6 – Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Dessa forma, ainda que o descumprimento do contrato tenha causado embaraços e dissabores ao Autor, tal situação é comum aos inadimplementos, de forma que não há como se reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.
7 – Não se verificando que a conduta da parte Ré possa amoldar-se a alguma das situações previstas no art. 80 do CPC, é descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
Apelações Cíveis desprovidas.